Tribunal: STF
Processo: HC 197187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Altamir Franca, em favor de Gabriel Moura, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 638.435/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros 2 corréus, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar visando conter a disseminação da COVID-19, alegando falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo motivada por argumentos genéricos (diversidade de drogas e quantidade de dinheiro apreendidos) e a não realização da audiência de custódia.
    O writ foi monocraticamente denegado nesses termos: 
    “Não vejo, nessa análise sumária, constrangimento ilegal. 
    Compartilho do entendimento do magistrado a quo de que a diversidade da droga e a expressiva quantidade de dinheiro apreendidos relevam um quadro que foge do normal e sugere com consistência a prática da mercância ilícita de drogas. 
    De acordo com o magistrado, informação que está em perfeita consonância com os autos do flagrante, ‘durante a busca realizada no interior do veículo, foram encontradas, na posse deles, 2 (duas) porções, pesando 30,8 Grama (g) e 17,6 Grama (g) cada, de substância vulgarmente conhecida como maconha, embaladas individualmente; 2 (duas) porções, pesando 54,6 Grama (g) e 5,7 Grama (g) cada de substância vulgarmente conhecida como crack, embaladas individualmente; 5 (cinco) comprimidos de ecstasy; R$ 9.585,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) em espécie, dividos em notas de 50, 20, 10 e 2 reais (art. 302, I, do CPP)'. 
    Realmente, são várias espécies de droga (maconha, crack e ecstasy) e o valor apreendido com o paciente é muito elevado (R$9.585,00), revelando um quadro muito provável de traficância, especialmente porque o paciente não conseguiu explicar a origem do dinheiro à polícia, à autoridade coatora nem neste recurso, algo que está muito mal esclarecido”. (eDOC 2, p. 151) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a réu é primário, casado, empregado, tem moradia fixa e um filho menor que depende financeiramente dele, além . 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Ademais, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, verbis:
    “O indiciado GABRIEL MOURA também foi interrogado pela autoridade policial, oportunidade em que negou conhecer a testemunha Tatiana. Afirmou que parte do dinheiro encontrado é seu (4 mil reais), assim como o veículo. Quando questionado sobre os entorpecentes encontrados no interior do veículo, disse ser usuário de maconha e crack, mas apenas uma pedra pequena de crack era dele. Contou que a pedra maior de crack foi achada em um bar, localizado na via expressa. Asseverou que a maconha apreendida era do “gurizão ali”, mas as pílulas de ecstasy foram compradas para serem tomadas pelos três indiciados. Não autorizou o desbloqueio do seu celular. 
          (…)
          Embora os conduzidos não tenham confessado a prática do tráfico de drogas, apresentaram versões conflitantes sobre a titularidade da droga encontrada e, em especial, não souberam explicar a origem da grande quantidade de dinheiro em espécie encontrada espalhada no interior do veículo. 
          Como se observa, por meio do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação da droga apreendida e das declarações contidas no caderno indiciário, verifica-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva. Destarte, reputo presente o fumus commissi delicti. 
          Quanto ao periculum libertatis, resta averiguar se a decretação da prisão preventiva é necessária, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP. No caso dos autos, entendo que a prisão, embora exepcional, é medida necessária, adequada e proporcional, forte na constatação de que a liberdade dos indiciados exprime perigo à solidez da ordem pública (art. 312 do CPP). 
          Conquanto os conduzidos sejam tecnicamente primários, a prisão provisória se justifica, pois, ainda que a conduta não tenha envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, foi apreendida na posse deles ampla diversidade de entorpecentes (crack, ecstasy e maconha) e, mais grave, grande quantidade de dinheiro em espécie, R$ 9.585,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), dividido em várias notas de 50, 20, 10 e 2 reais, a indicar intensa prática mercantil, do qu se denota intensa lesividade ao bem jurídico tutelado (saúde pública). 
          Os conduzidos sequer sabiam dizer a quantidade total de dinheiro que havia no interior do veículo e também não souberam explicar a origem lícita de tanto papel moeda em sua posse, o que permite concluir que antes da ação policial haviam atuado intensamente na prática comercial, sem que tenham conseguido promover o contabilidade e a divisão do dinheiro decorrente da atividade. 
          Os fortes indícios de prática mercantil, aliados à falta de justificativa para a posse de dinheiro em espécie espalhado pelo carro, sem que os conduzidos tenham apontado fonte verossímil de renda, justificam a segregação cautelar, pois nenhuma das outras medidas cautelares previstas no CPP têm o condão de efetivamente impedir a continuidade do comércio de drogas, que ,ao que tudo indica, é praticado pelos conduzidos”. (eDoc 2, p. 120)
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    No caso, a decisão encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas do crime. (eDoc 2, p. 86-90).
    Nesse passo, não há se falar em não configuração, na espécie, de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar desponta imprescindível, independente de suas condições pessoais, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput , do Código de Processo Penal, pelos motivos relacionados pela i. autoridade impetrada, não podendo dar lugar, consequentemente, a nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ou à liberdade provisória, que, no caso, se revelam inadequadas e insuficientes.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente